Tribunal: STF
Processo: ARE 1340286
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. EXPLORAÇÃO DE MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL. IMPOSIÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. Pretensão de anulação de processo administrativo ou, subsidiariamente, de reduzir o reconhecimento das infrações, de quatro para uma. Inadmissibilidade. Contraditório e ampla defesa que foram respeitados no processo administrativo. Vistoria realizada pela ARTESP que constatou quatro infrações, em razão da existência das chamadas ‘panelas’ na SP-326. Regularidade do procedimento administrativo, nos termos do Edital de Concorrência e Termo Aditivo e Modificativo. Análise pelo Poder Judiciário que se restringe à observância dos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, vedada a análise do mérito administrativo. Mantem-se a improcedência do pedido inicial.
    RECURSO NÃO PROVIDO”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXXIV e XXXIX, 37, e 84, inciso IV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “(...)
    O contrato de concessão 006/CR/1998, inicialmente com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), foi objeto do Termo Aditivo e Modificativo Coletivo (TAM) nº 2006/01, firmado pela autora e pela ARTESP, pelo qual foram estabelecidos novos critérios de aplicação de penalidades.
    O Termo Aditivo e Modificativo Coletivo nº 2006/01 é claro ao caracterizar como conduta infratora: “Não reparar, no prazo máximo de 24 horas, panela ou buraco na faixa de rolamento, em casos de pavimentos flexível, semirrígido ou rígido”, fls. 168.
    A vistoria realizada pela ARTESP constatou quatro infrações, em razão da existência das chamadas panelas na SP-326, três infrações no Lado Sul, trecho ‘km 299+900’, e uma infração no Lado Norte, trecho ‘km 299+900’, fls. 202.
    Em outras palavras, a autora praticou, em quatro pontos, a infração de não reparar, no prazo de 24 horas, “panela” ou buraco na faixa de rolamento, em casos de pavimento flexível, semirrígido ou rígido - dispositivo de retorno - km 299+000 - SP 326, fls. 196/8.
    É possível a aplicação da multa em trecho menor que 1 km e maior que 200 metros. É também possível cumular sanções, conforme previsão no Anexo 11 do Edital, fls. 738.
    (...)
    Em síntese, a apelante sequer impugnou a responsabilidade pela conduta infracional que lhe foi atribuída, tampouco logrou infirmar a subsistência da fiscalização da ré na esfera administrativa, pela qual se apurou o cometimento de 4 (quatro) infrações nos trechos indicados da SP - 326. 
    Conclui-se, pois, que inexiste qualquer violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa”.
    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato celebrado entre as partes, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Controle pelo Judiciário da legalidade dos atos dos demais Poderes. Violação ao princípio da separação dos poderes. Inexistência. Precedentes. 4. Aplicação de penalidade administrativa. 5. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. 6. Reexame do acervo fático-probatório e das cláusulas contratuais. 7. Incidência das Súmulas 279, 454 e 280 do STF. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.170.026/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente